Tribunal: TJDFT
Processo: 0717424-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717424-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: MIX NEGOCIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA contra decisão proferida no ID 71752576, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Nas suas razões recursais (ID 72424395) pretende, em suma, a reconsideração da decisão liminar. Defende, em síntese, a impenhorabilidade do salário. Postula a reconsideração da decisão anteriormente prolatada, com a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão da penhora de 20% dos seus rendimentos líquidos. Decido. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. A decisão já esclareceu os motivos pelos quais o pedido liminar foi indeferido. Assim sendo, indefiro o pedido de reconsideração. O agravado já apresentou contrarrazões, conforme ID 72689569. Em observância ao princípio da celeridade, considerando que ambos os recursos já estão aptos a julgamento, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se. Após, voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 07 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora